Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728765-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENT INCORPORADORA LTDA, SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 14:30:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora